Tribunal: TJPA
Processo: 0805538-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805538-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR SANTOS COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº 0805538-98.2019.8.14.0000

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR SANTOS COSTA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A e NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. EVA COELHO DO AMARAL

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TUTELA CONCEDIDA. MULTA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........dias do mês de ____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº 0805538-98.2019.8.14.0000

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR SANTOS COSTA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A e NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. EVA COELHO DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA, contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (decisão ID nº 10761839), nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS (processo nº 0803163-04.2019.8.14.0040) que move contra BANCO BRADESCO SA, ora Agravado, nos seguintes termos:

“[...]

Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que diz respeito à probabilidade do direito, considero os documentos juntados e as alegações da parte autora de que tem sido descontado de seu benefício do INSS valores referentes a empréstimos que não contratou.

Quanto ao fundado receio de perigo de dano, vejo que a demora na prestação da medida pode trazer prejuízos a parte autora, que necessita do benefício previdenciário para sua subsistência, sendo que a não concessão da tutela acarretaria prejuízos a requerente.

No entanto, a concessão da medida nos termos requerido pela parte demandante apresenta perigo da irreversibilidade, já que uma vez determinado o cancelamento do débito, e posteriormente comprovado que os descontos são lícitos, a reclamada não poderá voltar a realizar as cobranças. Ademais, a liminar pleiteada depende de dilação probatória, sendo temerária seu deferimento neste momento, sem o contraditório.

Assim, diante do risco de irreversibilidade da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar pleiteada na inicial pela parte requerente.

Considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda e o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11DE SETEMBRO DE 2019, às 10h30, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível e Empresarial.

CITE-SE a requerida no respectivo endereço declinado na inicial, via Correios (Carta com “A.R.” registrado), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que devem comparecer à audiência acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).

Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC. Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).

Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...]”

Preliminarmente, suscita o Recorrente o benefício da justiça gratuita em razão de não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e de sua família.

Em suas razões alega, resumidamente, que realizou empréstimo bancário junto ao requerido, Banco Bradesco SA, em 09/2016, referente à quantia de R$ 1.520,00, a serem pagos em 72 parcelas de R$ 46,20 mensais, descontados diretamente de seu benefício. Após, para surpresa do Recorrente, notou que em seu benefício havia desconto superior ao valor referente ao empréstimo efetuado em 09/2016. Assim, procurou a agência do INSS e constatou que o Agravado havia realizado um novo empréstimo bancário, sem a sua solicitação, no valor de R$ 8.263,52 (oito mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) em 06.08.2018, a ser pago em 63 parcelas de R$ 234,59 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Sustenta o Agravante que é aposentado e sua aposentadoria é o único meio de subsistência; que o Recorrido está efetuando desconto indevido de seu benefício, ocasionado desequilíbrio em suas finanças.

Dessa forma, sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, pois não realizou o empréstimo em comento, tampouco autorizou descontos em seu beneficio, o que pode ser verificado pelos extratos colacionados no ID 9487088 – pág. 01, em especial os extratos bancários referentes aos meses 08/2018 e 09/2018 que demonstram não ter sido creditado o valor de R$ 8.263,52 (oito mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), referentes ao suposto empréstimo contratado bem como, que a manutenção dos descontos ilícitos lhe causam (e continuarão a causar) danos de difícil reparação, já que sua aposentadoria tem caráter alimentar.

Diante disso, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento em seus efeitos ativo e suspensivo, para determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos no benefício do Agravante, no valor de R$ 234,59 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),
inaudita altera pars
e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, reformando a decisão interlocutória combatida e suspendendo os descontos indevidos do benefício do Recorrente.

Decisão monocrática proferida pelo Relator anterior, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em 18/07/2019 (ID nº 1964015), concedendo o efeito suspensivo ativo ao recurso, deferindo o pleito de tutela antecipada para suspender os descontos supostamente indevidos efetuados na aposentadoria do Agravante. Na mesma oportunidade, foi determinado a intimação do Agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao presente recurso.

Certidão ID nº 2342186 informa que não foram oferecidas as contrarrazões ao recurso.

Em petição ID nº 2695634 o Recorrente informa que não foi cumprida a decisão monocrática de suspensão dos descontos indevidos efetuados em seu benefício e, ainda, requereu fixação de multa ao Agravado em razão do descumprimento da decisão judicial. Juntou documento ID nº 2695636 para comprovar o alegado.

Instado a se manifestar sobre descumprimento (ou não) da decisão judicial, o agravado quedou-se inerte, conforme certidão ID nº 4039156 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, tratam os autos de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela requerida pelo ora Agravante, visando a suspensão dos valores que estão sendo descontados de seu benefício por empréstimo não reconhecido, tendo o Juízo
a quo
fundamentado sua decisão de não concessão da tutela
no perigo da irreversibilidade, vez que determinado o cancelamento do débito, e posteriormente comprovado que os descontos são lícitos, o Reclamado não poderá voltar a realizar as cobranças, bem como pelo fato da liminar pleiteada depender de dilação probatória e seu deferimento sem o contraditório seria temerário.

Desde logo, incumbe-me frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que presentes os requisitos autorizadores para sua concessão.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão agravada com a suspensão dos descontos à título de empréstimo do benefício do Agravante, o qual não é reconhecido.

Feitas essas considerações, passo ao exame da questão a ser dirimida por esta Turma. É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao tratar de Tutela Provisória de Urgência, assim leciona:

Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se observa assim que a antecipação dos efeitos da tutela permite provimento provisório, em que o pleito é atendido de forma parcial ou integral antes do julgamento definitivo. Com ela, antes da entrega definitiva da prestação jurisdicional, se torna possível a fruição, total ou parcial, do direito. Em suma, se antecipa a decisão de mérito, antes do debate da causa ou de se completar a instrução.

Sobre o assunto leciona o Prof. Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

[...] diz-se na espécie que há antecipação de tutela porque o juiz se adianta para, antes do momento reservado ao normal julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva.

Cumpre ressaltar que a concessão de tutela não significa solução definitiva da causa, tampouco cria fatos consumados, se trata de uma forma de adiantamento de efeitos do provimento final, de cunho satisfativo, mas em caráter provisório e revogável.

Analisando os autos, se observa que a decisão combatida reconheceu a existência da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porém entendeu que a concessão da medida apresentava perigo de irreversibilidade ao Reclamado, o que, a meu ver, não se sustenta.

In casu
, os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada se encontram preenchidos, pois nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, se verifica a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris) pelo Agravante quando apresenta prova no sentido de que está sendo cobrado por dívida que afirma não haver contraído.

Igualmente se observa a presença de fundado receio de lesão irreparável ou, ao menos, de difícil reparação, na medida em que a parte requerente é pessoa idosa (contando com 72 anos de idade) e está sofrendo descontos em seu benefício de valores de empréstimo que não reconhece, o que poderá lhe causar muitos danos, considerando ser verba de caráter alimentar, inclusive.

Não obstante, o que se vê na decisão agravada é o fundamento do Juízo no sentido de vislumbrar
perigo da irreversibilidade da tutela
caso concedida, o que não verifico, posto que a concessão da tutela antecipada é passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, podendo o Agravado, num momento posterior - diante de prova de ser legítima os descontos efetuados à título de empréstimo-, valer-se de todos os meios legais disponíveis para resguardar o seu direito de crédito.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte Agravada (Banco Bradesco), que poderá reativá-los caso comprove a licitude dos descontos (e do empréstimo), podendo receber, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos pelo Agravante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS:
EMPRÉSTIMO DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. FEITO EM FASE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (2020.00293926-10, 211.648, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-05)

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto, creio que, em caso de descumprimento da tutela provisória já deferida, a fixação de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto irregular até o limite máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, evitar a desconsideração do comando judicial pela parte agravada, sem importar enriquecimento sem causa pela parte agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
lhe dou PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada no sentido de suspender os descontos à título do empréstimo não reconhecido pelo Agravante até o julgamento final da ação, ou antes se houver provas da legalidade do negócio e licitude dos descontos, bem como para aplicação de multa a parte agravada em caso de descumprimento da tutela deferida.

É como voto.

Belém, ____de ___________de 2021.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, 19 ed., vol.2. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.606-7

Belém, 03/02/2021